Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751415-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELENE FARIAS DOCA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por SUELENE BORGES FARIA em face da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal pleiteando fixar a Impetrante no programa de hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho, para tratamento com frequência de três vezes por semana, por período indeterminado. A Impetrante alega em sua peça que é portadora de doença renal crônica dialítica de etiologia indeterminada, possuindo permicath em veia jugular interna direita para viabilizar hemodiálise. Informa que se encontra internada no Hospital Regional de Sobradinho em programa de hemodiálise, necessitando de tratamento fixo e mínimo de três vezes por semana, tendo em vista o quadro irreversível da doença crônica. Diante desse contexto, alega depender de vaga fixa no programa de hemodiálise pelo sistema público de saúde, alegando que inexiste alocação no momento, pois a vaga depende de alta hospitalar. Sustenta, ainda, que sua condição de saúde, bem como sua situação financeira, são fatores impeditivos para que possa se deslocar para o referido tratamento, caso seja disponibilizada a vaga. Pleiteia tutela de urgência, alegando que a probabilidade do direito está presente na documentação que atesta o estado de saúde da Impetrante, bem como na necessidade imprescindível do tratamento. Aduz, ainda, para o perigo da demora no acesso ao tratamento em face à seriedade e gravidade da doença, podendo se agravar seu estado, de modo a lhe causar danos irreversíveis à saúde. A Impetrante anexou relatório médico (ID 54050004), CTPS (ID 54050005), cadastro único SUS (ID 54050004), cartão do SUS (ID 54050003). Em despacho constante do ID 54126653 intimei a Impetrante a anexar documentos comprobatórios de rendimentos, como CTPS ou recibo de pagamento autônomo, declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos, extratos de movimentação bancária em face do pedido de gratuidade, o que foi devidamente cumprido no ID 54289718. No mesmo ato, intimei a autoridade designada para prestar informações no prazo de 72 horas, especialmente em relação à inserção da Impetrante no sistema regulatório. Em petição constante do ID 54480718, a autoridade apontada como coatora informou que a Impetrante está corretamente inserida na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise ambulatorial com 3 sessões por semana, no âmbito do SISREG III, solicitação (número 507019615) desde dia 27/11/2023 (ID 54480723). Informa, ainda, que existem 220 pacientes inseridos na citada lista, sendo 95 pacientes com classificação VERMELHO, 89 pacientes com classificação AMARELO e 35 pacientes com classificação VERDE. No caso, a Impetrante se encontra na 82a posição, classificada como VERMELHO. Ao final, a Impetrante requer a liminar para determinar à autoridade coatora que promova a garantia de vaga no programa de hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho, três vezes por semana, conforme determinado no relatório médico, sob custeio do Distrito Federal. Também pleiteia, em sede de liminar, deferimento do pedido de transporte para o tratamento hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, mediante prestação direta dos serviços, ou, no caso de impossibilidade, mediante custeio de todas as despesas realizadas junto à iniciativa privada, até a plena recuperação da saúde da parte autora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO à Impetrante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista o rol documental acostado aos autos, defluindo-se a impossibilidade de arcar com as custas e demais emolumentos. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal pleiteando fixar a Impetrante no programa de hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho, para tratamento três vezes por semana, por período indeterminado. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para a autoridade, a Secretária de Estado de Saúde. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. Feitas essas considerações, não verifico, no caso, a presença dos requisitos para a concessão de liminar nos moldes pleiteados pela Impetrante, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Isso porque, muito embora a Impetrante tenha colacionado documentação informando sua condição (ID 54050006), o direito vindicado é controvertido, sobretudo porque a Impetrante já se encontra inserida na regulação, ocupando 82a posição, classificada como VERMELHA, no contexto de 95 pacientes com a mesma classificação, segundo aponta a autoridade no ID 54480723. Além disso, muito embora o relatório médico constante do ID 54050006 informe que o procedimento de hemodiálise é imprescindível para a vida da Impetrante, não há nos autos elementos que apontem para a iminência do evento óbito, pois, pela própria narrativa da Impetrante, essa se encontra internada e recebendo cuidados. O que se questiona, por agora, é seu ingresso no fluxo fixo de hemodiálise, o que aparentemente está de acordo com a regulação, como observado anteriormente. Diante desse cenário, no qual existe um regramento a regulamentar a execução da política pública em face do procedimento de hemodiálise, o deferimento do pleito sem consideração dos critérios de acesso traz como resultado pontual e agregado a desorganização da política pública de acesso ao tratamento vindicado, podendo alijar, em tese, os demais pacientes que se encontram isonomicamente alojados no sistema de regulação. Por outro lado, subsiste a necessidade de resguardar, no âmbito da situação já regulada, o status da Impetrante na fila, bem como eventuais modificações, razão pela qual entendo ser o caso de DEFERIR parcialmente o pleito, para que a autoridade instada observe o status da Impetrante na fila do sistema de regulação do procedimento de hemodiálise. No que diz respeito ao pleito para viabilização de transporte, inexistem nos autos maiores elementos que permitam deferir tal pedido, em sede de liminar, no presente momento. Primeiro porque a Impetrante, ao explicitar o custeio do transporte, não trouxe aos autos maiores elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com o custeio do transporte, uma vez que não consta da inicial, muito embora tenha sido mencionado pela Impetrante, o rol de custos domésticos que a impediriam de arcar com o ônus do transporte. Além disso, trata-se de pedido acessório ao que a Impetrante pleiteou inicialmente - vaga fixa de hemodiálise regular – de modo que ainda não se encontra no referido tratamento e, por resultado, não estão sendo realizados deslocamentos. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Comunique-se a autoridade, com urgência, atribuindo-se força de mandado a essa decisão. Além disso, notifique-se a autoridade apontada como coatora para complementar as informações prestadas, sobretudo em relação à observância da posição que a Impetrante ocupa no sistema, e eventuais alterações em sua posição. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Brasília, 14 de dezembro de 2023 16:10:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador